Tribunal: TJDFT
Processo: 0012868-98.2015.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO PARA CITAÇÃO. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA FORNECER NOVO ENDEREÇO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do exequente informar o endereço da parte executada, para fins de citação.
2. A ausência de manifestação, quanto à intimação para o fornecimento de novo endereço, conduz à extinção do processo, com fulcro no art. 485, III, do CPC.
3. Sendo a parte exequente parceira eletrônica no PJe, sua intimação pessoal ocorre via sistema, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.
4. Apelação não provida. Unânime.